Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704551-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. P. REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR ANDRADE PINHEIRO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O A tutela de urgência pleiteada em grau recursal foi oportunamente analisada – e indeferida – pelo juízo do Plantão Judicial (ID 32654739). Intime-se a parte agravada para exercer o contraditório. Dispenso informações do juízo da causa. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator